Tribunal: TJDFT
Processo: 0725906-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725906-08.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEIDE LUCINDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA, BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A DECISÃO CLEIDE LUCINDO DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 240725771, autos originários) proferida na ação declaratória de nulidade de contrato c/c inexistência de débito e indenizatória proposta contra SMAFF IMPORT VEÍCULOS LTDA. e BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A., que lhe indeferiu a gratuidade de justiça. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No recurso em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, a fim de evitar o indeferimento da petição inicial, caso não recolhidas as custas iniciais, sem reexame, pelo Tribunal, se a agravante tem direito ou não à gratuidade de justiça, objeto da controvérsia. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Aos agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 30 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora